Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/21. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES. ARTS. 104-A E 104-B. FATO SUPERVENIENTE. DESCONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida.

2. O art. 104-A do CDC não confere ao juiz mera faculdade ou prerrogativa para, a depender do seu critério, instaurar o processo de repactuação de dívidas ou, antes ainda, negar a realização da audiência de conciliação prevista no referido artigo, exceto aqueles celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento e os que contém garantia real, conforme previsto no §1o do art.104-A, do CDC.

3. Uma vez que não houve acordo para pagamento da dívida, o juízo de origem negou o plano compulsório de pagamento, sob a premissa de que as dívidas foram contraídas voluntariamente, sem que tenha havido fato extraordinário ou imprevisível que tenha redundado no superendividamento.

Todavia, não se levou em consideração o fato novo alegado ainda na origem, consistente na aposentação do autor por invalidez com proventos proporcionais, situação extraordinária que, por certo, reduziu significativamente os seus rendimentos e, em consequência, a capacidade de pagamento das dívidas, porquanto o apelante passou a perceber cerca de 61% da sua remuneração na ativa. No caso, não houve intimação dos réus para manifestação, tampouco qualquer referência a esse fato na sentença, situação que caracteriza error in procedendo.

4. O processo não se encontra maduro para julgamento da causa diretamente por esta instância revisora, porquanto é preciso oportunizar às partes prazo para impugnação ao fato suscitado, bem como, se o caso, elaborar-se um novo plano de pagamento, nos termos da lei do superendividamento.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.